Tribunal: STF
Processo: ARE 842214
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-12
Data de publicação: 2015-11-12

Ementa:
EMENTA



    Recurso Extraordinário com agravo. Assistência Médica Hospitalar. Militares do Rio de Janeiro. Prestação dos serviços independentemente de contribuição. Causa decidida com base na legislação estadual local. Princípio da Separação dos Poderes. Afronta reflexa. Aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral.